Tribunal: CARF
Processo: 15746.720197/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720197/2020-11
ACÓRDÃO
1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

VESTE S.A. ESTILO
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
ECF. MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA DATA DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO
QUANTITATIVO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO.
O art. 8o-A, §3o, do DL no 1.598, de 1977, é expresso ao prever que a multa
de 3% deve incidir sobre valor omitido, inexato ou incorreto. Erro de
registro na ECF quando ao momento da ocorrência do fato contábil (data)
que não resulte em prejuízo ao Erário ou à atividade da Administração
Tributária, em especial porque os valores da operação estão corretamente
registrados, impede a aplicação da sanção, pois ausente o critério
quantitativo. Não havendo valor inexato na ECF, não há penalidade a ser
aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interposto contra decisão da DRJ07,
que, em sessão de 26.05.2021, julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de
Infração de multa por descumprimento de obrigação acessória do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), no anos-calendário de 2017, no valor de R$ 53.941.517,20.
2.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 61/65), o sujeito passivo efetuou registro
de operações de incorporação societária em data equivocada, 01.01.2017, quando o correto era
21.12.2017; esse equívoco foi corrigido, após intimação, em 28.08.2020. A multa regulamentar foi
reduzida pela metade tendo em vista a correção no prazo da intimação.
3.

Em impugnação (fls. 82/104), o sujeito passivo alegou que a autuação é equivocada,
irrazoável, desproporcional e confiscatória; que não houve inexatidão a justificar a aplicação da
multa de 3%, quando muito poderia aplicar a multa mínima de R$ 100,00 para cada uma das
linhas; que ocorreu o bis in idem, pois houve autuação em duplicidade considerando cada um dos
tributos, sendo que a escrituração é única, se tratando de um único fato; que não houve
inexatidão, pois as informações dos valores estavam corretas, por mais que tenham sido
informados em janeiro de 2017, em vez de dezembro de 2017, além disso, a obrigação acessória é
anual, não mensal, e a norma refere-se somente ao livro de apuração do lucro real; não houve
prejuízo ao erário.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 210/220). Entendeu a autoridade
julgadora de primeira instância, que houve bis in idem, pois a autoridade fiscal considerou duas
infrações distintas (e-Lalur e e-LACS), como se tratasse de dois livros distintos por tributo, quando
na verdade o erro se deu na Escrituração Contábil-Fiscal (ECF), reduzindo a multa em 50% (R$
26.970.758,60); por outro lado, que o fato da ECF ser anual, não autoriza que os eventos contábeis
possam ser reconhecidos e escriturados em qualquer mês; que não é razoável pensar que está
correto a escrituração em janeiro de um evento que somente se efetivou onze meses depois, em
dezembro de 2017; que a infração cometida enseja a aplicação da multa cominada no inciso II do
art. 8o-A, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, no percentual de 3% sobre os valores inseridos
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
3
incorretamente no mês de janeiro de 2017; que não é possível limitar a multa em R$ 5 milhões,
pois não há previsão no texto legal; que a imputação da multa não depende de dolo ou má-fé. A
decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ECF. INCORREÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PROCEDÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. ERRO. RETIFICAÇÃO.
A ECF deve ser considerada como livro em sua integralidade para fins de
aplicação da multa de que trata o artigo 8o-A do Decreto no 1.598/77,
descabendo a duplicação da multa diante da incorreção decorrente de uma
mesma informação inserida no E-Lalur e E-Lacs.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
Ao órgão de julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses, expressamente,
previstas no PAF.
4.1.

Em razão da exoneração parcial da multa, no valor de R$ 26.970.758,60, foi
interposto Recurso de Ofício.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 231/251), sujeito passivo principal repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial, que a manutenção da multa de R$ 26.970.758,60 não se
justifica, pois não houve qualquer imprestabilidade da contabilidade e não recusou apresenta-la
ao Fisco; que o erro decorre de simples transposição equivocada de uma linha da Parte B do Lalur
de dezembro para janeiro de 2017; que o equívoco não resultou em qualquer impacto na
apuração das obrigações principais; que a multa aplicada sobre um percentual de valores
contabilizados é equivocada, pois não há erro de valor dos registros; que nesses casos, o correto é
aplicação da multa de R$ 100,00 por linha, o que levaria a atuação no máximo à R$ 150,00 (três
linhas com erro combinado com a redução prevista no art. 8-A, § 3o, II, do DL 1.598, de 1977); que
não ocorreu informação inexata ou imprecisa, pois não há obrigação acessória mensal, apenas
anual; que com base em uma interpretação sistemática, verifica-se que condutas mais graves,
abusiva e praticadas com a intenção de ludibriar o Fisco são sancionadas com multa de R$ 5
milhões; que, com base na interpretação teleológica, a Recorrente não gerou qualquer prejuízo ao
Erário, o equívoco não modificou ou alterou a forma de apuração do IRPJ e da CSLL, tampouco
confundiu ou prejudicou o procedimento de fiscalização; que não se trata de responsabilidade
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
4
objetiva (art. 136 do CTN) e que a Lei no 9.784, de 1999, veda a imposição de sanções em medida
superior àquelas estritamente necessárias; que a conduta mais grave prevista no art. 8-A do DL no
1.598, de 1977, relativa a não apresentação dos livros de apuração do lucro real e que pode
chegar a 10% do lucro líquido da empresa antes do IRPJ e da CSLL, prevê multa de R$ 5 milhões;
no seu entender, não é razoável a cobrança de uma multa de R$ 26,9 milhões, ao passo que para
uma conduta mais grave o mesmo dispositivo (art. 8-A, II, DL 1.598, de 1977) prevê uma multa de
R$ 5 milhões; cita precedentes deste CARF; que a multa aplicada é desproporcional; que o
Supremo Tribunal Federal, ao processar o RE 640.452/RO, que trata de multa sobre aplicação de
multa acessória, reconheceu ser caso de Repercussão Geral. Requer, ao final, seja parcialmente
reformada a r. decisão para afastar integralmente a penalidade isolada e, caso o presente seja
decidido pelo voto qualidade, seja aplicado o art.112 do CTN e o art. 28 da Lei no 13.988, de 2020;
de forma subsidiária, requer que o presente processo seja sobrestado até o julgamento do RE
640.452/RO.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
a) Recurso de Ofício
7.

O Recurso de Ofício foi interposto por ter exonerado o sujeito passivo de parte da
multa regulamentar, no valor de R$ 26.970.758,60, isto é, em valor superior ao definido na
Portaria MF no 2, de 2023, por essa razão, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.
b) Recurso Voluntário
8.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 03.08.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 227), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 31.08.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 230), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais deve ser conhecido.
Mérito
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
5
a) Recurso de Ofício

9.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que houve bis in idem, pois a
autoridade fiscal considerou duas infrações distintas (e-Lalur e e-LACS), como se tratasse de dois
livros distintos por tributo, quando na verdade o erro se deu na Escrituração Contábil-Fiscal (ECF).
10.

A IN RFB no 1.422, de 2013, art. 1o, § 3o, é claro ao definir que a ECF é o Livro de
Apuração do Lucro Real de que trata o inciso I do art. 8o, do Decreto Lei no 1.598, de 1977.
11.

Logo, a premissa adotada pela autoridade julgadora de primeira instância está
correta, pois o erro no preenchimento de data ocorreu na ECF, razão pela qual deve ser negado
provimento ao Recurso de Ofício.
a) Recurso Voluntário
12.

A Recorrente defende que a multa de R$ 26.970.758,60 não se justifica, pois não
houve qualquer imprestabilidade da contabilidade ao registrar o evento em janeiro (quando o
correto era dezembro), trata-se, portanto, de erro na transposição de informação na Parte B do
Lalur em relação a data do evento, isto é, de que não há informação inexata ou imprecisa em
relação a valores da ECF, pois se trata de obrigação acessória anual.
13.

Aduz a Recorrente que seja pela interpretação sistemática, onde condutas mais
graves, abusiva e praticadas com a intenção de ludibriar o Fisco são sancionadas com multa de R$
5 milhões ou com base na interpretação teleológica, que não se verifica qualquer prejuízo ao
Erário, pois o equívoco não modificou ou alterou a forma de apuração do IRPJ e da CSLL,
tampouco confundiu ou prejudicou o procedimento de fiscalização.
14.

A base legal para imposição da multa é o art. 8o-A do DL no 1.598, de 1977:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário
ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
6
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no
art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não
escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
7
acordo com as disposições da legislação tributária. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
15.

Preliminarmente, registre-se que a limitação de R$ 5 milhões, refere-se a conduta
prevista no inciso I: deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro de apuração do
IRPJ e da CSLL, atualmente denominado de Escrituração Contábil-Fiscal (ECF), conforme art. 1o, §
3o, da IN RFB no 1.422, de 2013.
16.

A conduta que ensejou a aplicação da multa não diz respeito a inexatidão,
incorreção ou omissão de valores que resultasse em erro na apuração de tributos, mas em erro de
inserção de data do evento.
17.

Nesse ponto, não há como discordar da Recorrente, que sob o aspecto das
interpretações sistemática e teleológica, não faz sentido que uma infração mais grave, que tem
repercussão negativa na apuração do tributo seja limitada à R$ 5 milhões ao passo que, no caso
concreto, onde o equívoco não modificou ou alterou a forma de apuração do IRPJ e da CSLL,
resulte em uma sanção de R$ 26,9 milhões.
18.

Por outro lado, não restam dúvidas que ao proceder o registro em janeiro de 2017
quando o correto era dezembro de 2017 o contribuinte incorreu em incorreção quanto à data.
19.

Outro aspecto incontroverso nos autos é de que o sujeito passivo não deixou de
atender e a corrigir o erro relativo a informação, quanto ao mês de ocorrência da operação, após
intimado.
20.

Não se está diante de caso em que o sujeito passivo apresenta escrituração com
erros que impedem a gestão de risco por parte da Administração Tributária, como ocorre quando
alguns contribuintes menos ciosos das suas obrigações entregam declarações (ou escriturações)
zeradas, ou seja, apenas com informações cadastrais.
21.

O art. 8o-A, §3o, do DL no 1.598, de 1977, é expresso ao prever que a multa de 3%
deve incidir sobre valor omitido, inexato ou incorreto.
22.

Sobre esse ponto, vale-se do didático voto do Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias, por ocasião do Acórdão no 1302-004.275, sessão de 22.01.2020, quando analisou situação
análoga, relativa à Escrituração Contábil Digital, que muito embora tenha fundamentação legal
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
8
distinta (art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001), aborda os conceitos da regra-matriz da sanção
tributária, construída pelo Ilmo. Professo Paulo de Barros Carvalho:
Neste passo, deve-se deixar claro, desde já, que tendo em vista que a obrigação
tributária será sempre decorrente do cometimento de um ato lícito, a regra-
matriz de incidência se diferencia da regra-matriz sancionatória na medida em
que esta prescreve, em seu critério material, o cometimento de um ato ilícito,
contrário ao direito. Se assemelham na estrutura, mas semanticamente são
diferentes. Assim, a regra-matriz da sanção em comento deve ser assim
construída:
- Critério Material – No atendimento de obrigação acessória exigidas nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, prestar informações inexatas,
incompletas ou omitidas, após ser intimado a esclarecer e a sanar vícios
apontados pela fiscalização.
- Critério Espacial – Local de domicílio do contribuinte;
- Critério Temporal – Data em que a fiscalização fixar para que os vícios da
obrigação acessória sejam sanados;
- Critério Pessoal – União Federal (sujeito ativo) e contribuinte obrigado a cumprir
as obrigações acessórias, nos termos exigidos pela administração tributária
federal (sujeito passivo).
- Critério quantitativo: 3% (alíquota) do valor das transações comerciais ou das
operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação
aos quais seja responsável tributário (base de cálculo). (g.n.)
23.

Retomando ao caso concreto, em especial sobre o critério quantitativo da regra
legal para incidência da sanção, pergunta-se: Qual foi o valor omitido, inexato ou incorreto
informado pela Recorrente na ECF? Zero.
24.

Como referido, o valor foi corretamente informado e o erro do registro diz respeito
exclusivamente ao momento da ocorrência da operação, em suma, não foi capaz de gerar
qualquer equívoco para o conhecimento do fato gerador e, em especial, capaz de repercutir, em
prejuízo ao Erário sobre o montante dos tributos devidos ou dificuldade para que a Administração
Tributária executasse seu mister.
25.

Sobre esse ponto, importante destacar posicionamento da Terceira Seção de
Julgamento, que afastou multa regulamentar diante da inexistência de prejuízo à fiscalização ou à
arrecadação, condições do art. 113, § 2o, do CTN para a imposição dos deveres instrumentais,
quando inexiste lesão ao bem juridicamente tutelado.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
9
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/11/1995
[...]
MULTA REGULAMENTAR DE CONTROLE DE IMPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO (§ 2o DO ART. 113 DO CÓDIG
O TRIBUTÁRIO NACIONAL). ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12, D
E 21/01/1997.
Diante da inexistência de prejuízo à fiscalização ou à arrecadação, condições do §
2o do art.113 do Código Tributário Nacional para a imposição dos deveres
instrumentais, descabida a imposição de multa por descumprimento, uma vez que
inexiste lesão ao bem juridicamente tutelado. A apresentação da guia de
importação contendo todos os aspectos constitutivos a mercadoria implica
redundância no fornecimento da informação, e ausência de dolo por parte do
declarante.
[...]
(Acórdão no 3401-003.270, sessão em 29.09.2016, Relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco)
26.

Embora seja também incontroverso que a Recorrente não agiu com a diligência
necessária ao preencher a data do evento societário na ECF, tal fato, não pode resultar em uma
multa de R$ 26,7 milhões, visto que a base de cálculo da incorreção é uma data.
27.

Diferente seria se o sujeito passivo tivesse omitido a informação sobre os eventos
societários na ECF, hipótese em haveria critério quantitativo para aplicação da multa
regulamentar.
28.

Assim, não se trata de ser a penalidade aplicável não razoável ou desproporcional,
como defende a Recorrente, fato que não seria capaz de afastar disposição expressa em lei,
conforme determina a Súmula CARF no 2, mas de que o erro quanto ao momento da ocorrência
do fato (a data) não resulta em base de cálculo apta.
29.

Em resumo, a aplicação da multa de 3%, prevista no art. 8o-A, II, do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deve incidir sobre valor omitido, inexato ou incorreto. Não havendo valor inexato
na ECF, não há penalidade a ser aplicada.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720197/2020-11
10
Conclusão
30.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e
por DAR PROVIMENTO os Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 365
DF CARF MF
Original